Tribunal: TJMT
Processo: 1034605-66.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034605-66.2023.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Calúnia, Difamação]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUPE CAPITANI GRAVINA - CPF: 059.449.971-25 (APELANTE), MIRIAM GONCALVES BARBOSA - CPF: 719.817.721-20 (ADVOGADO), GABRIEL HENRIQUE DOS REIS SILVA - CPF: 073.555.311-40 (APELADO), CRISTYNY LAYANA GONCALVES DE ALMEIDA - CPF: 008.551.021-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. CRIMES CONTRA A HONRA COMETIDOS EM REDE SOCIAL. PROCURAÇÃO SEM MENÇÃO AO FATO CRIMINOSO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO NO PRAZO LEGAL. DECADÊNCIA DO DIREITO DE QUEIXA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. C
aso em exame:

1.
Apelação criminal interposta
pelo apelante
contra sentença que rejeitou queixa-crime por vício formal na procuração outorgada ao advogado e declarou extinta a punibilidade do
apelado
,

com fundamento na decadência do direito de ação.

II. Q
uestão em discussão:

2.
Há duas questões em discussão: (
I
) verificar se a ausência de menção ao fato criminoso e ao nome do querelado na procuração outorgada configura vício sanável; (
II
) determinar se a regularização da procuração ocorreu dentro do prazo decadencial previsto em lei, de modo a afastar a extinção da punibilidade por decadência.

III. R
azões de decidir:

3.
O artigo 44 do Código de Processo Penal exige que a procuração para ajuizamento de queixa-crime contenha poderes especiais, menção ao fato criminoso e nome do querelado, sob pena de nulidade.

4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a possibilidade de regularização de vícios na procuração desde que o saneamento ocorra dentro do prazo decadencial de seis meses, conforme os artigos 38 do CPP e 103 do CP.

5.
No caso concreto, o querelante teve ciência dos fatos em 08/05/2023 e ajuizou a ação em 06/11/2023 com procuração irregular. A tentativa de regularização ocorreu apenas em 08/10/2024, ou seja, muito após o decurso do prazo decadencial legal.

6.
A decadência do direito de ação penal privada impede o recebimento da queixa e impõe a extinção da punibilidade do querelado, conforme entendimento consolidado do STF, do STJ e desta Corte.

IV. D
ispositivo e tese:

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“
A ausência de menção ao fato criminoso e ao nome do querelado na procuração para ajuizamento de queixa-crime configura vício sanável, desde que corrigido no prazo decadencial de seis meses.
”

“
O transcurso do prazo decadencial sem a regularização do mandato impõe a extinção da punibilidade por decadência.
”

“
A decadência é causa de extinção da punibilidade e obsta o exame do mérito da queixa-crime.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CP,
arts
. 103, 107, IV e 145; CPP,
arts
. 38 e 44.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

(STF - AO: 2483 PA 0034679-73 .2019.1.00.0000, Relator.: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 22/03/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 30/03/2021)
;

(STJ -
AgRg
no REsp: 1978298 CE 2021/0408937-0, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/03/2023)
;

(N.U 1024639-19.2024.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 04/07/2025,
Publicado
no DJE 04/07/2025)
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interpost
a
por
LUPE
CAPITANI GRAVINA
,

contra sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que rejeitou a queixa-crime apresentada contra
GABRIEL HENRIQUE DOS REIS SILVA
e declarou extinta a punibilidade do querelado, com fundamento nos artigos 103 e 107, inciso IV, ambos do Código Penal.

A Defesa d
a

apelante,
consignou que apresentou, em 06/11/2023,
uma queixa-crime, imputando ao apelado a prática
dos crimes previstos nos artigos 138, 139 e 140, c/c artigo 141, inciso III, todos do Código Penal, por
supostamente ter proferido calúnias, difamações e injúrias contra a
apelante
por meio da rede social Twitter e em seu meio social e profissional, acusando-a falsamente de assédio sexual.

Em 01/10/2024, o Juízo de primeiro grau rejeitou a queixa-crime ao entender que a procuração acostada aos autos não preenchia os requisitos do artigo 44 do Código de Processo Penal, uma vez que o advogado subscritor não dispunha de poderes específicos para o ajuizamento da ação, notadamente pela ausência de menção expressa ao fato criminoso.
Considerando que o vício não foi sanado dentro do prazo decadencial de seis meses, reconheceu a decadência do direito de queixa.

Em suas razões recursais, primeiramente, pugnou pela manutenção da
justiça gratuita, uma vez que
a condição econômica d
a
apelante não se alterou desde a concessão inicial do benefício.

Requereu, também, a
necessidade de reformar a sentença que extinguiu a punibilidade do
apelado
, reconhecendo a
validade da queixa-crime e afastada a decadência aplicada
, uma vez que a decisão desconsiderou o fato de que a falta de menção expressa ao fato delituoso e ao nome
do querelado na procuração configura um defeito sanável, o que demandaria a concessão de prazo para sua regularização
.

Desta forma, caso
esta
Corte de Justiça entenda necessário,
pugnou pela concessão de prazo razoável para regularização da procuração, suprindo qualquer vício formal
e garantindo o direito do apelante à apreciação do mérito da ação.

Em contrarrazões, a Defesa do apelado
Gabriel Henrique dos Reis Silva
, pugnou pelo
desprovimento
do recurso
(
ID n.
277188853
)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do eminente Procurador de Justiça
Élio Américo
, manifestou-se pel
o
desprovimento
do recurso
(ID n.
283626379
), sintetizando com a seguinte ementa:

“Apelação Criminal – Calúnia, injúria e difamação [artigos 138, 139 e 140 c/c 141, inciso III, todos do Código Penal] – Oferecimento de queixa-crime – decisão extintiva da punibilidade – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – pretendida reforma integral da sentença, para reconhecer a validade da queixa-crime, afastando a decadência aplicada – requestada concessão de prazo para regularização da procuração – pleito de condenação do recorrido nas sanções previstas nos artigos 138, 139 e 140 c/c 141, inciso III, todos do Código Penal – IMPOSSIBILIDADE – procuração outorgada pelo querelante sem preenchimento dos requisitos presentes no artigo 44 do Código Penal – decadência do direito de ação – MANUTENÇÃO DO DECISUM QUE SE IMPÕE – PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

A controvérsia central do presente recurso restringe-se à análise da validade da procuração apresentada pela querelante para o ajuizamento da queixa-crime e, por conseguinte, à verificação da ocorrência ou não da decadência do direito de queixa.

De pro
ê
mio,
é fulcral ressaltar que os crimes contra a honra, previstos nos
arts
. 138, 139 e 140 do Código Penal, são de ação penal privada, nos termos do art. 145 do mesmo diploma legal. Nessas hipóteses, o direito de queixa deve ser exercido no prazo de seis meses, contados do dia em que o ofendido veio a
saber quem é o autor do crime, sob pena de decadência (C
ódigo Penal
, art. 103). Trata-se de prazo de natureza
peremptória
, improrrogável e insuscetível de suspensão, sob pena de comprometer-se a estabilidade das relações jurídicas.

O artigo 44 do Código de Processo Penal estabelece requisitos específicos para a procuração outorgada com a finalidade de apresentação de queixa-crime,
in
verbis
:

“
A queixa poderá ser dada por procurador com poderes especiais, devendo constar do instrumento do mandato o nome do querelante e a menção do fato criminoso, salvo quando tais esclarecimentos dependerem de diligências que devem ser previamente requeridas no juízo criminal.
”

No caso em análise,
verifica-se que, em
06/11/2023,

a procuração
juntada com a queixa-crime
(ID
n.
252038666
e ID n.
252038667
)
apresentava caráter genérico, não contendo os requisitos exigidos pelo dispositivo legal supracitado, quais sejam: (
I
) poderes especiais para o ajuizamento de queixa-crime; (
II
) menção ao fato criminoso; e (
III
) nome do querelado.

Nesse sentido, o
Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a ausência dos requisitos do art. 44 do C
ódigo de Processo Penal
na procuração configura vício sanável, desde que a correção ocorra dentro do prazo decadencial de
0
6
(seis)
meses previsto no art. 103 do Código Penal e art. 38 do Código de Processo Penal.

A propósito, eis a jurisprudência aplicável ao caso:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. QUEIXA CRIME. DELITOS CONTRA A
HONRA
.
DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. DATA EM QUE O OFENDIDO AFIRMAR TER TIDO CIÊNCIA DO FATO E DO AUTOR DO
DELITO. PROVA EM SENTIDO
CONTRÁRIO
.

ÔNUS DO OFENSOR. PRECEDENTES. VÍCIO NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO A QUALQUER TEMPO, DESDE QUE NO PRAZO DECADENCIAL PREVISTO NO
ART
.
38 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O dies a quo para a contagem do prazo decadencial relativo à propositura de queixa-crime é a data em que a Querelante alega ter tido ciência dos fatos e do autor do delito, cabendo ao ofensor apresentar prova em contrário.

2. O vício na representação processual da queixa-crime pode ser sanado a qualquer tempo, desde que dentro do prazo decadencial estipulado no art. 38 do Código de Processo Penal.

3
.
Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no REsp: 1978298 CE 2021/0408937-0, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/03/2023)
(negritei)

Todavia, no caso concreto, a parte querelante tomou conhecimento dos fatos em
08/05/2023

(ID n.
252038228
)
e ajuizou a queixa-crime em
06/11/2023,
com procuração irregular. A tentativa de regularização somente ocorreu em
08/10/2024 (ID n. 252038714),
ou seja, após mais de um ano da ciência dos fatos, quando o prazo decadencial de seis meses já havia sido amplamente ultrapassado.

Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal também consolidou entendimento de que a ausência de regularização do defeito do mandato no prazo decadencial conduz à extinção da punibilidade pela decadência, nos termos do art. 38 do C
ódigo de Processo Penal
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. AUSÊNCIA DE MENÇÃO AO FATO CRIMINOSO NA
PROCURAÇÃO.
DECADÊNCIA
.
FALTA DE ANIMUS INJURIANDI. CARÊNCIA DE JUSTA CAUSA.

1. O instrumento de mandato que se refere somente a “crime de injúria”, sem especificar minimamente as circunstâncias do fato criminoso, não preenche os requisitos do
art
.
44 do CPP.

2. Diante da ausência de regularização do defeito do mandato dentro do prazo de seis meses, ocorreu a consumação do prazo decadencial, nos termos do art. 38 do
CPP
.

3. De todo modo, no caso concreto, em que as declarações foram proferidas por membro do Ministério Público como resposta a críticas institucionais feitas pelo querelante, não restou caracterizado o animus
injuriandi
.

4. Declarada a extinção da punibilidade pela decadência
(
CP
,
art
. 107, IV). Alternativamente, rejeitada a queixa-crime por ausência de justa causa
(
CPP
, art. 395, III).

(STF - AO: 2483 PA 0034679-73 .2019.1.00.0000, Relator.: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 22/03/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 30/03/2021)
(negritei)

Comungando do mesmo entendimento, assim decidiu esta Corte de Justiça,
in
verbis
:

“(...)
2. A regularização do vício formal na representação processual não é admissível após o decurso do prazo decadencial previsto no art. 38 do CPP.”
(...)”

(N.U 1024639-19.2024.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 04/07/2025,
Publicado
no DJE 04/07/2025)

Portanto, diante do decurso
in albis
do prazo decadencial sem a devida regularização da procuração, resta configurada a perda do direito de queixa, impondo-se a manutenção da decisão que extinguiu a punibilidade do querelado.

Diante disso, resta configurada a decadência, impondo-se a manutenção da sentença que extinguiu a punibilidade do querelado.

Ante
o
exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO

do apelo interposto pela Defesa
de
Lupe
Capitani Gravina
,
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo
incólume
a sentença penal
extintiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025